Tribunal: STJ
Processo: 0451533-02.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1052887 - RS(2025/0451533-6)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: MAURI PEDROSO RODRIGUES (PRESO)
ADVOGADO
: FABIANO DA SILVA MACHADO - RS115539
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HC
AGRAVO REGIMENTAL.
CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. REGRESSÃO DE REGIME
PRISIONAL. AUSÊNCIA DE EXAURIMENTO DE INSTÂNCIA
ANTERIOR. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de habeas
, em razão da ausência de exaurimento de instância. O
foi ajuizado
corpus
habeas corpus
para questionar a determinação de regressão de regime prisional.
2. O Juízo da 3a Vara de Execuções Criminais de Porto
cumpriu
Alegre/RS
imediatamente acórdão de agravo em execução que determinava a regressão ao regime
fechado.
3. Nas razões do recurso, o agravante alegou constrangimento ilegal, sustentando que a
execução antecipada da regressão de regime violaria o devido processo legal e a
presunção de inocência, além de apontar violação ao princípio da colegialidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se é possível o conhecimento do habeas
pelo Superior Tribunal de Justiça, considerando a ausência de exaurimento da
corpus
instância antecedente e a alegação de ilegalidade na regressão de regime prisional antes
do trânsito em julgado do acórdão que a determinou.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A competência do Superior Tribunal de Justiça para conhecer do habeas corpus
depende do exaurimento da instância antecedente, conforme previsão do
II, da
art. 105,
Constituição Federal e
I e II, do RISTJ.
art. 13,
Documento eletrônico VDA54723587 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/03/2026 09:33:37
Publicação no DJEN/CNJ de 11/03/2026. Código de Controle do Documento: f261626c-55fb-4a9d-a7aa-4b719a4fad19

6. A ausência de manifestação colegiada do Tribunal de origem sobre a matéria impede o
conhecimento do
pelo Superior Tribunal de Justiça, configurando
habeas corpus
supressão de instância.
7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é iterativa no sentido de que o
prequestionamento das teses jurídicas constitui requisito de admissibilidade da via do
, inclusive em matérias de ordem pública.
habeas corpus
8. A análise de teses que demandem incursão no acervo fático-probatório é imprópria na
via do
e de seu recurso.
habeas corpus
9. No caso concreto, não se constatou flagrante ilegalidade na decisão agravada, que
deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. A competência do Superior Tribunal de Justiça para conhecer do habeas corpus
depende do exaurimento da instância antecedente, conforme previsão do
II, da
art. 105,
2.
Constituição Federal e
I e II, do RISTJ.
art. 13,
A ausência de manifestação colegiada
do Tribunal de origem sobre a matéria impede o conhecimento do
pelo
habeas corpus
3.
Superior Tribunal de Justiça, configurando supressão de instância.
O
prequestionamento das teses jurídicas constitui requisito de admissibilidade da via do
4.
, inclusive em matérias de ordem pública.
habeas corpus
A análise de teses que
demandem incursão no acervo fático-probatório é imprópria na via do
e
habeas corpus
de seu recurso.
Dispositivos relevantes citados:
II; RISTJ,
I e II; LEP,
CF/1988, art. 105,
art. 13,
art. 118.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC
Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em
407.808/SP,
13.10.2017; STJ, AgRg no HC
Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta
358.714/SP,
Turma, julgado em 01.08.2016; STJ, AgRg no HC
Min. Sebastião Reis
710.716/SP,
Júnior, Sexta Turma, julgado em 08.02.2022; STJ, AgRg no HC
Min.
423.705/RS,
Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 20.03.2018; STJ, AgRg no HC
Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 13.04.2021; STJ, AgRg nos
607.272/RJ,
EDcl no
Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
REsp 1.955.005/SC,
17.04.2023; STJ, AgRg no HC
Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
817.562/RS,
Turma, julgado em 30.06.2023; STJ, AgRg no HC
Min. Ribeiro Dantas,
812.438/SP,
Quinta Turma, julgado em 29.06.2023; STJ, HC
Min. Laurita Vaz, Sexta
704.718/SP,
Turma, julgado em 23.05.2023; STJ, AgRg no HC
Min. Rogério Schietti
811.106/SP,
Cruz, Sexta Turma, julgado em 22.06.2023.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do
26/02/2026
04/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca,
Ribeiro Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
09 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54723587 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/03/2026 09:33:37
Publicação no DJEN/CNJ de 11/03/2026. Código de Controle do Documento: f261626c-55fb-4a9d-a7aa-4b719a4fad19

Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA54723587 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/03/2026 09:33:37
Publicação no DJEN/CNJ de 11/03/2026. Código de Controle do Documento: f261626c-55fb-4a9d-a7aa-4b719a4fad19

AgRg no HABEAS CORPUS No 1052887 - RS(2025/0451533-6)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: MAURI PEDROSO RODRIGUES (PRESO)
ADVOGADO
: FABIANO DA SILVA MACHADO - RS115539
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HC
AGRAVO REGIMENTAL.
CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. REGRESSÃO DE REGIME
PRISIONAL. AUSÊNCIA DE EXAURIMENTO DE INSTÂNCIA
ANTERIOR. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de habeas
, em razão da ausência de exaurimento de instância. O
foi ajuizado
corpus
habeas corpus
para questionar a determinação de regressão de regime prisional.
2. O Juízo da 3a Vara de Execuções Criminais de Porto
cumpriu
Alegre/RS
imediatamente acórdão de agravo em execução que determinava a regressão ao regime
fechado.
3. Nas razões do recurso, o agravante alegou constrangimento ilegal, sustentando que a
execução antecipada da regressão de regime violaria o devido processo legal e a
presunção de inocência, além de apontar violação ao princípio da colegialidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se é possível o conhecimento do habeas
pelo Superior Tribunal de Justiça, considerando a ausência de exaurimento da
corpus
instância antecedente e a alegação de ilegalidade na regressão de regime prisional antes
do trânsito em julgado do acórdão que a determinou.
Documento eletrônico VDA54426246 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 24/02/2026 14:35:47
Código de Controle do Documento: 6e46c817-6559-4363-954e-7c7ffc5651c0

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A competência do Superior Tribunal de Justiça para conhecer do habeas corpus
depende do exaurimento da instância antecedente, conforme previsão do
II, da
art. 105,
Constituição Federal e
I e II, do RISTJ.
art. 13,
6. A ausência de manifestação colegiada do Tribunal de origem sobre a matéria impede o
conhecimento do
pelo Superior Tribunal de Justiça, configurando
habeas corpus
supressão de instância.
7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é iterativa no sentido de que o
prequestionamento das teses jurídicas constitui requisito de admissibilidade da via do
, inclusive em matérias de ordem pública.
habeas corpus
8. A análise de teses que demandem incursão no acervo fático-probatório é imprópria na
via do
e de seu recurso.
habeas corpus
9. No caso concreto, não se constatou flagrante ilegalidade na decisão agravada, que
deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. A competência do Superior Tribunal de Justiça para conhecer do habeas corpus
depende do exaurimento da instância antecedente, conforme previsão do
II, da
art. 105,
2.
Constituição Federal e
I e II, do RISTJ.
art. 13,
A ausência de manifestação colegiada
do Tribunal de origem sobre a matéria impede o conhecimento do
pelo
habeas corpus
3.
Superior Tribunal de Justiça, configurando supressão de instância.
O
prequestionamento das teses jurídicas constitui requisito de admissibilidade da via do
4.
, inclusive em matérias de ordem pública.
habeas corpus
A análise de teses que
demandem incursão no acervo fático-probatório é imprópria na via do
e
habeas corpus
de seu recurso.
Dispositivos relevantes citados:
II; RISTJ,
I e II; LEP,
CF/1988, art. 105,
art. 13,
art. 118.
Jurisprudência relevante citada:
Documento eletrônico VDA54426246 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 24/02/2026 14:35:47
Código de Controle do Documento: 6e46c817-6559-4363-954e-7c7ffc5651c0

STJ, HC
Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em
407.808/SP,
13.10.2017; STJ, AgRg no HC
Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta
358.714/SP,
Turma, julgado em 01.08.2016; STJ, AgRg no HC
Min. Sebastião Reis
710.716/SP,
Júnior, Sexta Turma, julgado em 08.02.2022; STJ, AgRg no HC
Min.
423.705/RS,
Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 20.03.2018; STJ, AgRg no HC
Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 13.04.2021; STJ, AgRg nos
607.272/RJ,
EDcl no
Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
REsp 1.955.005/SC,
17.04.2023; STJ, AgRg no HC
Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
817.562/RS,
Turma, julgado em 30.06.2023; STJ, AgRg no HC
Min. Ribeiro Dantas,
812.438/SP,
Quinta Turma, julgado em 29.06.2023; STJ, HC
Min. Laurita Vaz, Sexta
704.718/SP,
Turma, julgado em 23.05.2023; STJ, AgRg no HC
Min. Rogério Schietti
811.106/SP,
Cruz, Sexta Turma, julgado em 22.06.2023.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por MAURI PEDROSO
RODRIGUES contra a decisão que não conheceu do
.
habeas corpus
Depreende-se dos autos que o Juízo da 3a Vara de Execuções Criminais de
Porto
cumpriu, sem trânsito em julgado, acórdão de agravo em execução que
Alegre/RS
visava suspender a regressão ao regime fechado (agravo em execução penal no 8005156-
91.2025.8.21.0001).
O
ajuizado na origem não foi conhecido, nos termos da decisão
habeas corpus
monocrática de fls. 792-795.
Nas razões do presente recurso, a defesa sustenta que "O Agravante se
insurge, nesta via estreita do writ, contra a negativa de prestação jurisdicional do TJRS,
" (fl. 818).
o que autoriza a analise de mérito da ação constitucional nesta Corte
Alega a ocorrência de constrangimento ilegal, vez que, no seu entender, cabe
, no presente caso.
distingishing
Menciona violação ao princípio da colegialidade.
Aduz que, no caso concreto, a ilegalidade é manifesta, pois, determinou-se a
regressão de regime com base em um título judicial (Acórdão) que ainda não se
aperfeiçoou, ante a pendência de integração via Embargos de Declaração.
Documento eletrônico VDA54426246 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 24/02/2026 14:35:47
Código de Controle do Documento: 6e46c817-6559-4363-954e-7c7ffc5651c0

Assere que "a flagrante ilegalidade reside justamente na execução antecipada
da regressão de regime, violando o devido processo legal e a presunção de inocência,
" (fl. 821).
[...]
Requer, ao final, a reconsideração da decisão monocrática ou a submissão do
pleito a julgamento pelo órgão colegiado, para que seja conhecido e provido o presente
agravo regimental, concedendo a ordem pretendida.
O Ministério Público Federal manifestou ciência da decisão, à fl. 813.
Por manter a decisão ora agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos,
submeto o agravo regimental à apreciação da Quinta Turma.
É o relatório.
VOTO
No presente recurso, o agravante pede a reversão do julgado ora agravado. Da
decisão impugnada, entretanto, colhe-se que analisou de forma devidamente
fundamentada os pontos apresentados.
Cinge-se a matéria a verificar a legalidade de cumprimento de regressão de
regime definitiva, pelo juiz da execução, logo após haver acórdão do TJ. No presente
caso, em decisão unipessoal, o relator não conheceu do writ a quo.
Observa-se, ao fim, que não houve o debate do tema (apresentado já em
) pelo colegiado de origem, a fim de viabilizar a impetração
segundo plano pela defesa
desta ordem perante esta Corte Superior.
De toda forma, não se verifica a flagrante ilegalidade, pois cabe ao juiz da
execução até mesmo aplicar a
e, em sendo o caso de
regressão cautelar de regime
, o que
definitiva, deve apenas observar o direito do apenado à audiência de justificação
ocorreu na hipótese.
:
In verbis
AGRAVO REGIMENTAL NO
. FALTA
HABEAS CORPUS
GRAVE. NULIDADE. OITIVA JUDICIAL DO APENADO.
IMPRESCINDIBILIDADE.
REGRESSÃO
DEFINITIVA
DE
REGIME.
PRECEDENTES.
PERÍCIA.
DESNECESSIDADE.
COMPROVAÇÃO
POR
OUTROS
MEIOS.
AGRAVO
REGIMENTAL PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Esta Corte Superior, contudo, já manifestou que, "nos
termos do
§ 2o, da Lei de Execução Penal, é imprescindível
art. 118,
Documento eletrônico VDA54426246 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 24/02/2026 14:35:47
Código de Controle do Documento: 6e46c817-6559-4363-954e-7c7ffc5651c0

para a regressão definitiva de regime carcerário a prévia oitiva do
" (HC n.
relatora a
apenado, em juízo, sob pena de nulidade
407.808/SP,
Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe de
.
13/10/2017)
2. O
da LEP exige a oitiva prévia do apenado apenas
art. 118
nos casos de regressão definitiva de regime prisional, o que é a situação
dos autos, razão pela qual está configurado o constrangimento ilegal
aventado pela defesa. [...]
4. Agravo regimental parcialmente provido, concessão da
ordem de ofício (AgRg no HC n.
relator Ministro Antonio
919.754/SP,
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
27/8/2025,
)
2/9/2025.

Assim, ausente manifestação colegiada do Tribunal sobre a matéria ora trazida
a exame, incabível o conhecimento do presente
, porquanto está
habeas corpus
configurada a absoluta supressão de instância com relação a todas as questões expostas,
ficando impedida esta Corte de proceder à sua análise, uma vez que lhe falta
competência (art. 105, incisos I e II, da CF; e
incisos I e II, do RISTJ).
art. 13,
Nesse sentido:
[...]
impugnando decisão monocrática de
Habeas corpus
relator, contra a qual seria cabível agravo regimental, que, como visto,
não foi interposto, impossibilitando, assim, o conhecimento do
no
writ
Superior Tribunal de Justiça. A provocação da jurisdição desta Corte
Superior exige o prévio exaurimento da instância antecedente. Se a
defesa não interpôs agravo regimental com o fim de submeter a decisão
singular à apreciação do órgão colegiado competente, não se inaugurou
a competência deste Tribunal Superior, à vista da previsão constante do
II, a, da Constituição da República (Precedentes) - (AgRg no
art. 105,
HC n.
Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma,
358.714/SP,
DJe 1o/
) [...] (AgRg no HC n.
relator Ministro
8/2016
710.716/SP,
Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em
DJe de
8/2/2022,
)
15/2/2022.

[...]"A provocação da jurisdição desta Corte Superior exige
o prévio exaurimento da instância antecedente; se a defesa não
interpôs agravo regimental com o fim de submeter a decisão singular à
apreciação do órgão colegiado competente, não se inaugurou a
" (AgRg no HC
competência deste Tribunal Superior (precedentes)
Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO,
423.705/RS,
SEXTA TURMA, julgado em
DJe
[...] (AgRg no
20/3/2018,
5/4/2018)
HC n.
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
607.272/RJ,
julgado em
DJe de
)
13/4/2021,
16/4/2021.

Esta Corte Superior de Justiça pacificou o entendimento de que: "o
prequestionamento das teses jurídicas constitui requisito de admissibilidade da via,
inclusive em se tratando de matérias de ordem pública, sob pena de incidir em indevida
Documento eletrônico VDA54426246 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 24/02/2026 14:35:47
Código de Controle do Documento: 6e46c817-6559-4363-954e-7c7ffc5651c0

supressão de instância e violação da competência constitucionalmente definida para
" (AgRg nos EDcl no
relator Ministro Ribeiro Dantas,
esta Corte
REsp n. 1.955.005/SC,
Quinta Turma, julgado em
DJe de
.
17/4/2023,
24/4/2023)
De mais a mais, é iterativa a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no
sentido de ser imprópria a via do
(e do seu recurso) para a análise de teses
habeas corpus
que demandem incursão no acervo fático-probatório, como
(AgRg no HC n.
in casu
Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de
817.562/RS,
30/6/2023;
AgRg no HC
Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de
812.438/SP,
29/6/2023;
HC n.
Sexta Turma, Rela. Mina. Laurita Vaz, DJe de
e AgRg no
704.718/SP,
23/5/2023;
HC
Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de
.
811.106/SP,
22/6/2023)
Diante disso, não se constatou a flagrante ilegalidade apontada.
Por fim, destaque-se que, no presente agravo regimental, não se aduziu
qualquer argumento apto a ensejar a alteração da decisão ora agravada, devendo ser
mantida por seus próprios fundamentos (AgRg no HC n.
Sexta Turma, Rela.
819.078/SP,
Mina. Laurita Vaz, DJe de
.
15/6/2023)
Ante o exposto,
ao agravo regimental, mantendo a decisão
nego provimento
agravada por seus próprios fundamentos.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54426246 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 24/02/2026 14:35:47
Código de Controle do Documento: 6e46c817-6559-4363-954e-7c7ffc5651c0

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.052.887 / RS
Número Registro: 2025/0451533-6
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00018771920148210003
18771920148210003
50508502620248217000
51145112920218210001
53471616120258217000 80051569120258210001 80051586120258210001
Sessão Virtual de
a
26/02/2026
04/03/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : FABIANO DA SILVA MACHADO
ADVOGADO
: FABIANO DA SILVA MACHADO - RS115539
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PACIENTE
: MAURI PEDROSO RODRIGUES (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ASSUNTO
: DIREITO PROCESSUAL PENAL - EXECUÇÃO PENAL E DE MEDIDAS
ALTERNATIVAS - PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE - REGRESSÃO DE
REGIME
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : MAURI PEDROSO RODRIGUES (PRESO)
ADVOGADO : FABIANO DA SILVA MACHADO - RS115539
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
Documento eletrônico VDA54689407 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 01:11:47
Código de Controle do Documento: 522f1c71-03fd-40ef-81f8-506bf42f00d3

TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
26/02/2026
04/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 04 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54689407 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 01:11:47
Código de Controle do Documento: 522f1c71-03fd-40ef-81f8-506bf42f00d3